Tribunal: TJBA
Processo: 0800127-19.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0800127-19.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALCIONE DE ALMEIDA BARBOSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS DISPENSADOS QUANDO DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 26/2006. LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado da Bahia, parte sucumbente na demanda, impõe-se reconhecer a existência de confusão entre credor e devedor, afastando a imposição de honorários advocatícios na hipótese, por força do disposto no art. 6.º, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, e no art. 3.º, inc. I, da a Lei Estadual nº. 11.045/2008, devendo prevalecer a Súmula 421, do STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0800127-19.2015.8.05.0080, em que figuram como apelante o Estado da Bahia e apelada Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao apelo, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2020. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18